Tribunal: TJDFT
Processo: 0710832-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL NA ORIGEM. ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL APÓS A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO PELO RÉU PARA RESPONDER AO RECURSO. APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. DESISTÊNCIA RECURSAL HOMOLOGADA APÓS A CITAÇÃO DO RÉU. CONDENAÇÃO DA PARTE APELANTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA COM BASE NO ART. 85, §8o, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO COM BASE NA REGRA DO ART. 85, §2o, DO CPC. PERCENTUAL ENTRE 10% E 20% DO VALOR DA CAUSA. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO APLICÁVEIS INDEPENDENTEMENTE DO CONTEÚDO DA DECISÃO, INCLUSIVE NO CASO DE SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em razão da angularização da relação processual em grau recursal, mediante a apresentação de contrarrazões, é devida a fixação originária de honorários advocatícios, tendo em vista que houve a citação/intimação da parte adversa para compor a lide, com o consequente exercício do labor advocatício.

2. Os honorários somente serão arbitrados por apreciação equitativa nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, conforme § 8o do art. 85 do CPC.

3. O CPC estabelece critérios rígidos para a fixação dos honorários, e a não aplicação dos limites quantitativos, previstos no § 2o do art. 85 do CPC, passou a ser tratada como exceção, consoante dispõe o § 8o do art. 85.

4. Se há uma das bases de cálculo previstas no § 2o do art. 85 do CPC (valor da condenação, valor do proveito econômico ou valor atualizado da causa), os honorários advocatícios não devem ser fixados somente com embasamento em juízo equitativo, haja vista que o sistema processual estabeleceu parâmetros rígidos (critérios e limites percentuais) que devem ser observados.

5. É certo que foi devidamente atribuído valor a causa, conforme consta na inicial, devendo, por isso, a verba honorária ser fixada à luz do § 2o do art. 85 do CPC.

6. O §6o do art. 85 do CPC expressamente prevê que “os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito”.

7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.